Tribunal: TJBA
Processo: 8073891-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073891-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
REINALDO RODRIGUES JUNIOR

AGRAVADO: CONDOMNIO EDIFCIO SOLAR DA CARDEAL

Advogado(s)
:
HEITOR CUNHA SAMPAIO

PJ10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos com o objetivo de suprir suposta omissão e obscuridade no acórdão anterior. A parte embargante alega que determinadas questões relevantes não teriam sido devidamente apreciadas pelo órgão julgador.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado padece de vícios de omissão, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se os aclaratórios seriam meio adequado para rediscutir fundamentos do mérito da decisão proferida.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, suficiente e coerente com os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos.
4. Não se verifica omissão quanto à análise de pontos ou questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo, igualmente, obscuridade ou erro material.
5. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de argumentos já enfrentados, sendo incabíveis para provocar efeitos modificativos na decisão, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei.
6. A insurgência revela mero inconformismo da parte embargante, circunstância que não justifica a utilização dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. Os embargos de declaração não são meio processual idôneo para rediscutir fundamentos do mérito da decisão. 2. A inexistência de omissão, obscuridade ou erro material justifica a rejeição dos aclaratórios."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8073891-63.2024.8.05.0000
, em que figura como embargante
DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
, e, como parte embargada,
DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça